Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-44.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001159-44.2022.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: GICELI MIRANDA CINTRA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itororó/BA contra sentença que condenou o ente ao pagamento do adicional de penosidade previsto na Lei Municipal nº 861/2012 às merendeiras municipais.

O apelante alegou dificuldades financeiras e responsabilidade da gestão anterior, sem, contudo, comprovar o cumprimento integral ou parcial da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade do Município pode ser afastada pela alegação de dificuldades financeiras ou gestão anterior e se houve cumprimento da obrigação relativa ao pagamento do adicional de penosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Município é objetiva e não pode ser afastada por mera alegação de dificuldades financeiras ou restos a pagar.

O direito ao adicional de penosidade decorre de lei municipal e foi comprovado o vínculo e exercício das funções pela autora.

Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e insuficiência das razões recursais para infirmar a condenação.

Aplicação da majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do ente público pelo pagamento de adicional de penosidade instituído por lei local é objetiva, não podendo ser afastada por alegações de dificuldades financeiras ou de gestão anterior.

2. A comprovação do vínculo e do exercício da função é suficiente para o reconhecimento do direito ao adicional de penosidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Seção, j. 22.02.2017; STF, EC 113/2021, art. 3º.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001159-44.2022.8.05.0133, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e como apelada
GICELI MIRANDA CINTRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA